Tribunal: TJSP
Processo: 2007849-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Execução – Empresa executada em recuperação judicial – Crédito não submetido à recuperação – Penhora "on line" – Possibilidade – Questões já decididas em anteriores agravos de instrumento – Impossibilidade de levantamento de valores pelos devedores – Recurso provido.*